Tribunal: TJES
Processo: 5003179-52.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2024-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003179-52.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DORVELINA MARIA VASCONCELOS LOPES

AGRAVADO: JOSE VASCONCELOS LOPES e outros

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INVENTÁRIO.
SEGREDO DE JUSTIÇA.
REJEIÇÃO
. INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA CONTUNDENTE. PREVALÊNCIA DA REGRA GERAL. PUBLICIDADE DOS ATOS.
SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO E URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A Constituição Federal e o Código de Processo Civil preconizam, como regra geral, a publicidade dos atos processuais, excetuadas as hipóteses legais. A decretação do segredo de justiça deve ser fundamentada, sendo insuficiente a alegação genérica e desprovida de indicação precisa da necessidade do afastamento da publicidade. Art. 93, IX, CF e 189, CPC. Precedente do TJES.

2. O julgamento de Agravo de Instrumento ocupa-se apenas da aferição da verossimilhança da alegação e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Art. 300, §3º, do CPC. Precedentes do STJ e TJES.

3. Inexiste obrigatoriedade de suspensão do processo em decorrência de eventual prejudicialidade externa, devendo ser analisada a plausibilidade da paralisação, de acordo com cada caso. Precedentes do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003179-52.2023.8.08.0000

RELATOR : DES.
S
AMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : DORVELINA MARIA VASCONCELOS LOPES

ADVOGADO : DORVELINA MARIA VASCONCELOS LOPES - OAB ES8039-A

RECORRIDO : JOSE VASCONCELOS LOPES E OUTRA

ADVOGADO : JOSE GERALDO PINTO JUNIOR - OAB ES8778-A

MAGISTRADO : FERNANDA CORRÊA MARTINS

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DORVELINA MARIA VASCONCELOS LOPES em face da r. decisão proferida em Ação de Inventário que, diante da prolação de sentença terminativa na Ação de Sonegados proposta pela ora Agravante, determinou a intimação dos herdeiros acerca da possibilidade de conversão em Arrolamento Comum.

No presente recurso, a Agravante pleiteia: (i) a tramitação dos autos em segredo de justiça; e (ii) a reforma da r. decisão com a suspensão da tramitação da demanda até que definida a Ação de Sonegados proposta pela mesma.

Todavia, não vejo como acolher as assertivas.

Quanto à tramitação sigilosa, a Constituição Federal determina, como regra, a publicidade ampla dos processos e atos judiciais, a teor do disposto no art. 93, IX
1
.

Nessa linha, o Código de Processo Civil prescreve:

Art. 189.
Os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos
:

I - em que o exija o interesse público ou social;

II - que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes;

III - em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade;

IV - que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo.

§ 1º O direito de consultar os autos de processo que tramite em segredo de justiça e de pedir certidões de seus atos é restrito às partes e aos seus procuradores.

§ 2º O terceiro que demonstrar interesse jurídico pode requerer ao juiz certidão do dispositivo da sentença, bem como de inventário e de partilha resultantes de divórcio ou separação.

No caso em julgamento, não verifico a necessidade de decretação do sigilo reclamada, notadamente porque as informações pessoais que a Agravante alega (relativas à condição de saúde) não denotam situação excepcional que justifique a mitigação da regra da publicidade.

Por esses aspectos, penso que deve prevalecer o interesse público inerente à publicidade do processo, ao menos até que outra circunstância de efetiva necessidade de preservação da intimidade dos interessados autorize a decretação do sigilo.

Nesse sentido, destaco precedente deste e. TJES:

ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGREDO DE JUSTIÇA. DECRETAÇÃO. INDEFERIMENTO. INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS. DECISÃO MANTIDA. 1
. A regra no processo é a publicidade, sendo facultado a todos o acesso ao conteúdo dos autos e presença no momento da prática de atos processuais, restringindo a Constituição Federal a publicidade de atos apenas em nome da defesa da intimidade ou em função do interesse social (artigo 5º, LX,)
. 2. Dispõe o artigo 189 do Código de Processo Civil que os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos em que o exija o interesse público ou social, que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes, em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade, que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo. 3.
O pedido de concessão de segredo de justiça deve ser devidamente fundamentado, com a demonstração dos motivos pelos quais a parte entende que deve ser excetuada a publicidade dos atos processuais ou como o caso se enquadra nos requisitos legais
(STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1159901/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 11-11-2020, DJe 17-11-2020). 4. - No caso, não está configurada nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 189 do Código de Processo Civil como justificadoras da decretação no processo de segredo de justiça. 5. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199014259, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/07/2021, Data da Publicação no Diário: 16/08/2021)

Assim, indefiro o pedido de reconsideração.

2. MÉRITO.

A Agravante se insurge contra a r. decisão proferida em Ação de Inventário que, diante da extinção da Ação de Sonegados proposta pela mesma sem resolução do mérito, determinou a intimação dos herdeiros quanto à possibilidade de conversão em Arrolamento Comum e diligências posteriores.

Alega, em resumo, a necessidade de suspensão da demanda até a solução definitiva da Ação de Sonegados, na qual foi interposto recurso de apelação.

De todo modo, muito embora o cabimento do Agravo reste previsto no ordenamento jurídico processual em razão do disposto no parágrafo único do art. 1.015, do CPC, não vejo como acolher a pretensão, nesse momento e com as informações constantes dos autos.

Explico.

A presente decisão diz respeito ao julgamento de um Agravo de Instrumento, referente a uma decisão proferida em cognição sumária.

Nesse contexto, a cognição do presente recurso também é superficial e provisória, ocupada apenas da aferição da
verossimilhança
da alegação e do
perigo de

dano
irreparável ou de difícil reparação.

A cognição exauriente somente será prestada no julgamento da ação, após o contraditório pleno sobre as provas produzidas.

Fixada essa admoestação, considerando as provas que formam o recurso e, principalmente, os pressupostos necessários à concessão da tutela antecipatória, não vejo como deferir a pretensão expressa no Agravo.

Na análise prefacial do recurso, restou consignado,
verbis:

Apesar de haver referência de pedido liminar no bojo das razões do presente recurso, a Agravante em momento algum demonstrou a efetiva
urgência
necessária à concessão da medida liminar.

A manutenção da decisão agravada não causará prejuízo à parte na hipótese de concessão após o contraditório recursal, se for o caso, notadamente porque a r. decisão agravada tão somente determinou a intimação das partes na Ação de Inventário para informarem a possibilidade de conversão do feito em Arrolamento Comum, conforme art. 664 e seguintes.

Ademais, a controvérsia diz respeito a questão que depende da maior amplitude cognitiva, sobretudo para que possa ser identificada a real situação litigiosa descrita no recurso, em especial com a oitiva da parte contrária.

Logo, a análise das razões recursais será realizada no julgamento final do Agravo.

Assim,
RECEBO
o recurso somente no efeito devolutivo.

Mantenho a conclusão quanto à ausência de urgência ou prejuízo que autorizem o sobrestamento pretendido pela Recorrente, sobretudo porque a Ação de Sonegados foi extinta, sem resolução do mérito, ainda que pendente apelação interposta contra a respectiva sentença e, além disso, o prosseguimento da demanda somente foi autorizado quanto ao bem incontroverso, remetida às vias ordinárias a discussão acerca dos controvertidos.

Ademais, de acordo com a jurisprudência do c. STJ, inexiste obrigatoriedade de suspensão do processo em decorrência de eventual prejudicialidade externa, devendo ser analisada a plausibilidade da paralisação, de acordo com cada caso. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACP PROPOSTA CONTRA POSTO DE GASOLINA CUJO OBJETO É A PROTEÇÃO DOS CONSUMIDORES PREJUDICADOS PELA AQUISIÇÃO DE GASOLINA EM DESCONFORMIDADE COM OS PADRÕES DA ANP. AGRAVO DE INSTRUMENTO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DA REFERIDA ACP. INDEFERIMENTO DA DESTINAÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS NO FDD AO ENFRENTAMENTO DA DOENÇA COVID-19 DIANTE DA DISCORDÂNCIA DO CFDD. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O JULGAMENTO FINAL DE OUTRA ACP PROPOSTA CONTRA A UNIÃO DIANTE DE ALEGADAS TRANSFERÊNCIAS INDEVIDAS DE VALORES DO FDD PARA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA E OUTRAS FINALIDADES INCOMPATÍVEIS COM AS VINCULADAS AOS RECURSOS DO FDD. PREJUDICIALIDADE EXTERNA ALEGADA OFENSA AO ART. 313, V, "A", "B", DO CPC/2015. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF.

1. A parte recorrente não infirma o argumento de que, mesmo que seja reconhecida a conduta ilegal da União, nos autos da Ação Civil Pública 5008138-68.2017.403.6105, tal fato não implicará efeitos jurídicos ao feito em tela. Porque a questão decidida no Agravo de Instrumento é a impossibilidade de destinar os valores pagos pela vencida em Ação Civil Pública a entes diversos do Fundo de Defesa de Direitos Difusos, sem a anuência do Conselho Federal Gestor do Fundo de Defesa de Direitos Difusos, nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei 9.008/1995 e dos arts. 11 e 13 da Lei 7.347/1985.

2. A parte ora agravante limita-se a alegar que há prejudicialidade externa entre os dois feitos, com base no art. 313, V, do CPC/2015.

Por isso, aplicam-se, na espécie, por analogia, os óbices das Súmulas 284 e 283 do STF, ante a deficiência na motivação e a ausência de impugnação de fundamento autônomo.

3. Ademais,
a jurisprudência do STJ é de que não há obrigatoriedade de suspensão do processo em virtude de prejudicialidade externa, cabendo ao juízo a quo analisar a plausibilidade da paralisação, a depender das circunstâncias do caso concreto.

4. Agravo não provido.

(AREsp n. 2.159.660/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 5/6/2023.)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. OMISSÃO INEXISTENTE. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. LITISCONSORTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ART. 191 DO CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 641/STF. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE. PRECEDENTES DO STJ. REVISÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO.

1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há que se falar na suscitada ocorrência de violação do art. 535 do Código de Processo Civil.

2. É inadmissível o recurso especial quando o acórdão recorrido assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles (Súmula 283/STF).

3. O Tribunal de origem entendeu pela inaplicabilidade do art. 191 do CPC à hipótese dos autos, uma vez que somente o ora recorrente foi condenado por ato de improbidade administrativa, razão pela qual consignou pela ausência de interesse recursal do outro litisconsorte representado por procurador distinto em impugnar o referido julgado.

Deste modo, merece ser mantido o acórdão recorrido, o qual decidiu pela aplicação do disposto na Súmula 641/STF: "Não se conta em dobro o prazo para recorrer, quando só um dos litisconsortes haja sucumbido."

4. A
Segunda Turma do STJ firmou orientação no sentido de que a suspensão do processo em virtude de causa de prejudicialidade externa não ostenta caráter obrigatório, cabendo ao juízo local analisar a plausibilidade da paralisação, a depender das circunstâncias do caso concreto. Nesse sentido: AgRg no AREsp 577.434/ES, 2ª Turma, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 05/12/2014; REsp 1240808/RS, 2ª Turma, Rel. Ministro Castro Meira, DJe 14/04/2011.

5. Na hipótese dos autos, para rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem de que não se justifica a suspensão do recurso especial, e acolher a pretensão recursal no sentido de que se faz necessário o reconhecimento de causa de prejudicialidade externa, é necessário o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

6. O recorrente não cumpriu os requisitos recursais que comprovassem o dissídio jurisprudencial nos termos do art. 541, parágrafo único, do CPC e do art. 255 e parágrafos, do RISTJ, pois há a necessidade do cotejo analítico entre os acórdãos considerados paradigmas e a decisão impugnada, sendo imprescindível a exposição das similitudes fáticas entre os julgados.

7. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 1.552.940/SE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 10/11/2015, DJe de 19/11/2015.)

In casu,
não vislumbrei razão apta à suspensão solicitada, notadamente pela ausência de prejuízo com a possibilidade de discussão posterior acerca dos bens reclamados pela Agravante.

Logo, permanece hígida a r. decisão agravada.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

1
93.

IX.
todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos
, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)